Tribunal: TJDFT
Processo: 0737960-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE DA PARTE EXECUTADA. MEDIDA CONTRÁRIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e do passaporte da parte devedora como forma coercitiva de satisfação do crédito.

2. O art. 139, inciso IV, do CPC, estabelece ao juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, cogitando-se de evidente excesso nas expressões empregadas.

3. A determinação de suspender a licença de dirigir e de apreender o passaporte dos agravados em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 3.1. As medidas requeridas não se relacionam com o adimplemento da obrigação, porquanto não asseguram a satisfação do direito do credor, mas se mostram inadequadas e desproporcionais ao propósito da execução.

4. Precedente: “2. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm o potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, LV, da CRFB, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico.” (3a Turma Cível, 07054602320218070000, rel. Des. Roberto Freitas, DJe 02/09/2021).

5. Recurso desprovido.